Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (artigo 329 do Código Penal), desobediência (artigo 330 do Código Penal) e desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de resistência, desobediência e desacato.
III. Razões de decidir:
3. Não se desconhece que a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, desde que confirmada e não contraposta pelos demais elementos carreados aos autos.
4. No caso, diante da dúvida de que o réu tenha resistido à prisão, desobedecido às ordens emanadas e desacatado os agentes de polícia, é sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.